Tribunal: TJSP
Processo: 0021046-19.2023.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Agravo em Execução – Pleito de concessão de progressão de regime – Decisão que indeferiu o benefício, diante da ausência do preenchimento do requisito subjetivo – Exame criminológico que, apesar de não constar como requisito legal, pode ser realizado, desde que a r. decisão que o solicitar esteja devidamente fundamentada – Necessidade do exame comprovada pela gravidade concreta dos delitos

Ementa:
Agravo em Execução – Pleito de concessão de progressão de regime – Decisão que indeferiu o benefício, diante da ausência do preenchimento do requisito subjetivo – Exame criminológico que, apesar de não constar como requisito legal, pode ser realizado, desde que a r. decisão que o solicitar esteja devidamente fundamentada – Necessidade do exame comprovada pela gravidade concreta dos delitos praticados – Parecer Psicológico e Relatório Social que narraram aspectos desfavoráveis – Requisito subjetivo não atingido – Indeferimento do pedido de progressão era de rigor.
Recurso desprovido.